Tribunal: TJDFT
Processo: 0722730-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722730-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: ADERBAL CARLOS DE OLIVEIRA, MARIA REGINA VILARINHO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0708765-80.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora apresentada por eles (id 191643604 e 195919692 dos autos originários). Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. alegam que o cumprimento de sentença não pode ser considerado definitivo porquanto foram interpostos agravos de instrumento ainda não transitados em julgado. Defendem que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é instituto de direito material, de modo que o ato que o decide tem natureza terminativa e não pode ser considerado decisão interlocutória. Sustentam que a ausência de trânsito em julgado da decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica de JFE Empreendimentos Imobiliários Ltda. e os incluiu no polo passivo da demanda originária ocasiona injustificável redirecionamento do cumprimento de sentença àquele que não participou da fase cognitiva. Argumentam que o cumprimento de sentença originário possui natureza provisória, de modo que a penhora e venda das ações bloqueadas não é admitida. Afirmam que os valores encontrados em suas contas correntes são presumidamente fruto de seu trabalho porquanto não possuem outra fonte de renda. Acrescentam que esses valores são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Ressaltam que os valores até o limite de quarenta (40) salários-mínimos depositados em contas bancárias são impenhoráveis. Destacam que o bloqueio de R$ 81.904,87 (oitenta e um mil novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) deve ser desconstituído porquanto é excessivo e refere-se a ações de sociedade empresarial em recuperação judicial. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 59873306). Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento em razão da ausência de dialeticidade, oportunidade em que defenderam o conhecimento integral do recurso (id 60438398). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. defendem a impossibilidade de a penhora recair sobre ações de sociedade empresarial em recuperação judicial. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que é inviável determinar a penhora dos valores provenientes de fundo de investimento e de ações de sociedade anônima porquanto não são imediatamente aferíveis em moeda e constituem ativos de baixa liquidez. Indeferiu a penhora dos referidos valores. Confira-se (id 191643604 dos autos originários): O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD é a ferramenta disponível ao exequente que apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e de requisições de informações, sendo possível bloquear tanto valores em conta corrente dos executados, como ativos mobiliários, títulos de renda fixa e ações. Contudo, houve bloqueio de valores de fundo de investimento, cujo prazo de resgate ainda não se esgotou (ID 185933536), além de bloqueio de ações de sociedade anônima, que não são imediatamente aferíveis em moeda (ID 188015190). Em ambos os casos, não foi possível a transferência dos valores para a conta do Juízo, conforme resultado informado pelo próprio SISBAJUD (ID 183091476). Diante desse contexto, é inviável determinar a penhora dos referidos bens dos executados no presente momento processual, uma vez que o ato de constrição judicial não atingirá a satisfação do crédito perseguido pelos exequentes. Sobre o assunto, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já desconstituiu sentença que extinguiu a execução por não ter sido possível o pagamento do credor. Vejamos: (...) Portanto, diante da ausência de efetividade da medida, INDEFIRO o pedido dos exequentes e deixo de determinar a liquidação das ações até o limite do débito perseguido. O princípio da dialeticidade impõe que a parte agravante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada por razões lógicas. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade no ponto, pois Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. não impugnam integralmente os fundamentos da decisão agravada. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no ponto. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 11.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 26.5.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 18.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso no ponto. Não conheço da alegação de impossibilidade de penhora sobre ações de sociedade empresarial em recuperação judicial. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. Os autos originários trata-se de cumprimento provisório de sentença iniciado por Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira contra JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. para incluir Antônio José de Almeida Carneiro, Gaster Participações S.A., JFE 72 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. no polo passivo da demanda originária (id 88072917 dos autos originários). A pesquisa realizada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) resultou no bloqueio de 1) R$ 81.904,87 (oitenta e um mil novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos) referentes a fundo de investimento de Antônio José de Almeida Carneiro; 2) ativos relativos a ações da empresa João Fortes Engenharia S.A. pertencentes a Gaster Participações S.A. e 3) R$ 4.814,86 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos), transferidos para contas judiciais vinculados ao feito originário (id 182079933, 91249942 e 185159398 dos autos originários). A primeira controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de constrição do patrimônio dos sócios ou administradores antes do trânsito em julgado da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica possui o objetivo de responsabilizar pessoalmente os sócios e administradores da pessoa jurídica quando configurado o abuso de sua personalidade. A desconsideração da personalidade jurídica imprescinde da instauração de procedimento próprio previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, em que o contraditório e a ampla defesa são oportunizados com a abertura de fase instrutória. A consequência desse procedimento é a inclusão do sócio ou administrador da pessoa jurídica no polo passivo do feito executório. Esses sujeitos passam a responder pessoalmente com seus bens, os quais podem ser objeto das medidas constritivas determinadas pelo Juízo. A decisão que resolve mencionado incidente tem natureza de decisão interlocutória e sua recorribilidade é realizada por meio de agravo de instrumento nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil. A decorrência lógica dessa previsão legal é que a decisão que resolve o incidente tem efeito imediato e pode ser suspensa eventualmente mediante requerimento quando interposto o agravo de instrumento. Não há necessidade, portanto, de aguardar o trânsito em julgado da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a constrição do patrimônio do sócio ou administrador incluído no polo passivo do feito executório. A segunda controvérsia recursal consiste em analisar a impenhorabilidade do valor de R$ 4.814,86 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) bloqueado nas contas bancárias de Antônio José de Almeida Carneiro e Gasper Participações S.A. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora apenas das hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O cumprimento de sentença originário decorre do inadimplemento de contrato de compra e venda. Não se enquadra, pois, nas exceções legais. Destaco que a impenhorabilidade dos valores encontrados permanece mesmo que argumente-se que a conta poupança é utilizada como conta corrente. Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. DESBLOQUEIO DE PENHORA ELETRÔNICA. LIBERAÇÃO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV e X, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1.Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, razão pela qual é indevida a penhora eletrônica efetuada na origem. 2. Ainda que descaracterizada a utilização da conta como caderneta de poupança, persiste a natureza salarial da verba penhorada, atraindo, por conseguinte, a aplicação do inciso IV do artigo 833 do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, seria indevida. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1158479, 07174329220188070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 13.3.2019, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 27.3.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta poupança de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S.A. ensejam a reforma parcial da decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento no que concerne à impenhorabilidade do valor de R$ 4.814,86 (quatro mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos). Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Aderbal Carlos de Oliveira e Maria Regina Vilarinho de Oliveira para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.